Tribunal: STF
Processo: AI 131291
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
1. QUESTÃO DE ORDEM RELATIVA A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
DE DESPACHO QUE INDEFERIRA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR SUA VEZ
MANIFESTADO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL, DENEGATORIA
DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM INSTÂNCIA ÚNICA.
2. COM A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 27,
PARAGRAFO 1., DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DE 1988), REPUTA-SE O
EXTRAORDINÁRIO AUTOMATICAMENTE CONVERTIDO EM RECURSO ORDINÁRIO
PARA AQUELA CORTE (CONSTITUIÇÃO, ART. 105, II, 'B').
3. NÃO ESTANDO SUJEITO A JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NA ORIGEM,
O RECURSO ORDINÁRIO, DETERMINA-SE O PROCESSAMENTO, COMO TAL,
DO RECURSO ORIGINARIAMENTE INTERPOSTO, FICANDO, EM CONSEQUENCIA,
PREJUDICADO O AGRAVO.